Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil Do Estado. Falha Na Prestação Do Serviço Médico-hospitalar. Danos Morais. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00, em razão de falha na prestação do serviço médico-hospitalar.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso impugnou especificamente a sentença; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço público de saúde, apta a configurar responsabilidade civil do Estado.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a presença de conduta, dano e nexo causal.
5. Constatado, a partir do prontuário médico e do laudo pericial, que o atendimento prestado ao autor seguiu as diretrizes médicas adequadas, com realização de exames e evolução clínica compatível com o quadro apresentado.
6. A responsabilidade do Estado é afastada quando não comprovada a falha do serviço público ou quando inexistente relação direta entre a conduta e o dano sofrido.
7. Não demonstrado erro médico ou omissão nos exames ou procedimentos adotados, tampouco evidenciado sofrimento psíquico autônomo passível de compensação, inviável o reconhecimento de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço público de saúde pressupõe a demonstração de conduta omissiva ou comissiva irregular, dano e nexo de causalidade entre ambos. Ausente comprovação de erro médico ou nexo causal entre as alegadas sequelas e a conduta estatal, é indevida a indenização por danos morais. "

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.